Tribunal: TJSP
Processo: 2364173-52.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Alessandro Aparecido Rodrigues foi condenado a sete anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei no 11.343/06. A condenação foi parcialmente reduzida em apelação para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Alessandro Aparecido Rodrigues foi condenado a sete anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33 da Lei no 11.343/06. A condenação foi parcialmente reduzida em apelação para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de quebra da cadeia de custódia das provas; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; e (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve quebra da cadeia de custódia, pois as provas foram obtidas com autorização judicial e corroboradas por depoimentos orais.
4. A condenação baseou-se em provas materiais e testemunhais consistentes, não havendo fragilidade probatória.
5. A revisão criminal não é cabível para anular provas ou reconhecer crime continuado fora das hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Indeferimento da revisão criminal.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige hipóteses legais específicas para flexibilizar a coisa julgada. 2. A cadeia de custódia deve ser demonstrada com prejuízo concreto para nulidade.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Lei no 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, art. 563, 621.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, RvC 5475, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6.11.2019.
STJ, AgRg no REsp no 2.215.383/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 19.8.2025; STJ, AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 9.6.2020.
TJSP, Revisão Criminal no 2216403-55.2025.8.26.0000 - 4o Grupo de Direito Criminal - Relator Des. Sérgio Ribas – J. 20.8.2025 – Reg. 20.8.2025.